Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732000-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, GREGORIO BITTENCOURT FERREIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, confirmando a medida antecipatória, julgou procedente o pedido para determinar à ré o custeio da internação e do procedimento cirúrgico aos quais se submeteu o autor. 2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento. 3. Devidamente atestado pelo médico assistente o caráter emergencial do procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, sem o qual este corre risco de morte, resta presente a hipótese de cobertura contratual, sendo ilícita a negativa do plano de saúde. Precedentes. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98; 186, 422 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não existe obrigação contratual que obrigue a recorrente a custear procedimento cirúrgico e internação de um beneficiário que se encontra em gozo de carência. Acrescenta que o recorrido tinha amplo conhecimento desta condição no momento de sua adesão ou reingresso, uma vez que os beneficiários têm amplo acesso ao contrato e ao regulamento do plano contratado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98; e 186, 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar “Ante essas considerações, resta claro que as hipóteses de urgência e emergência contam com período de carência diferenciado, devendo obedecer ao limite máximo de 24 horas. Desse modo, considerando que o relatório médico de ID 16709965 – Pág. 6 não deixa dúvidas acerca do caráter emergencial da internação do autor, devem os procedimentos necessários ser devidamente autorizados pelo plano de saúde” (ID 18192377), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1639436, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023